Tribunal: STF
Processo: HC 271138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.079.770/MG (e-doc. 16).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio) (e-doc. 15, p. 29-45). O direito de recorrer em liberdade foi negado, mantendo-se prisão preventiva decretada anteriormente.
	
3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração (e-doc. 15, p. 69-75). Contra essa decisão, formalizou-se writ no STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 15, p. 87-94), seguindo-se o protocolo do citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado por latrocínio, sustentando ausência de fundamentação concreta e individualizada. Afirma que a custódia foi mantida com base em fundamentos genéricos, como a gravidade do delito, o modus operandi e suposta periculosidade, sem demonstração de necessidade atual, bem como mediante simples remissão a decisões anteriores, sem reavaliação na sentença. Sustenta, ainda, a indevida extensão ao paciente de circunstâncias atribuídas aos corréus executores, apesar de sua participação secundária, consistente em alegado auxílio posterior, o que evidencia falta de individualização da conduta. Argumenta que não há elementos concretos de reiteração delitiva ou risco à ordem pública, nem análise adequada da suficiência de medidas cautelares diversas, configurando antecipação de pena e violação ao devido processo legal, à presunção de inocência e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
	
5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório. 
 
Decido.

6. O Superior Tribunal de Justiça, referindo-se às decisões das instâncias ordinárias, ratificou a conclusão no sentido da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, ante o seu modus operandi, praticado em concurso de agentes e com uso de armas de fogo, bem como do papel desempenhado pelo paciente na dinâmica criminosa, consistente no apoio logístico aos executores. Veja-se:

“No caso, estes foram os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 139/140 do processo conexo HC n. 1.016.908/MG, grifei): 
No presente caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio de vasto conjunto probatório coligido aos autos, composto pelo boletim de ocorrência lavrado no momento da intervenção policial, pelos laudos de necropsia e de local de crime, pelas imagens captadas por câmeras de segurança, pelos registros de geolocalização dos aparelhos celulares vinculados aos investigados, pelos relatórios de inteligência da Polícia Militar, bem como pela apreensão da motocicleta da vítima, posteriormente localizada em local ermo, com evidentes sinais de adulteração de seus identificadores originais (placa e pintura), conforme verificado no laudo técnico. 
A autoria, por sua vez, revela-se suficientemente amparada por elementos consistentes, que apontam de maneira firme e inequívoca a atuação dos representados como autores do delito de latrocínio. Os autos demonstram que os agentes se valeram do emprego efetivo de armas de fogo — uma espingarda calibre 12 e um revólver de calibre compatível com .38 — para ceifar a vida da vítima Marcelo Furtado de Oliveira, surpreendida no momento em que adentrava sua propriedade rural. 
Resta evidente também o periculum libertatis, especialmente diante da elevada periculosidade social dos investigados, os quais demonstram histórico de envolvimento em atividades criminosas recorrentes na região, com ênfase na prática de crimes contra o patrimônio e contra a vida. Há nos autos elementos que comprovam a participação de Lucas da Silva Frossard Neves e Deywydg Miguel Alves Jesus em outro roubo de motocicleta ocorrido em 10.05.2025, ocasião em que Lucas foi preso em flagrante na posse do capacete da vítima, e Deywydg detido dias depois, portando substâncias entorpecentes. Também é digno de nota que Deywydg e João Manoel Sales dos Reis Rodrigues já haviam sido apontados como autores de tentativa de roubo sofrida pela mesma vítima, em maio de 2023. Tais circunstâncias não apenas revelam padrão reiterativo de conduta, como também demonstram a vinculação dos investigados a uma organização criminosa que se vale de estrutura articulada para a prática de delitos graves. 
O comportamento evasivo dos denunciados, especialmente João Manoel e Deywydg, que não foram localizados nas diligências realizadas em seus endereços residenciais e locais de costume, reforça o risco concreto de fuga e de obstrução da persecução penal. A prática de ocultação do bem subtraído, com adulteração de seus sinais identificadores, também revela tentativa deliberada de dificultar a instrução criminal, implicando em risco à efetividade da colheita probatória. 
Registre-se, ainda, que o mesmo modus operandi utilizado no crime em apuração foi repetido no segundo roubo, também investigado nos autos, sendo a fuga novamente facilitada por Marco José Mendes de Oliveira, taxista que presta auxílio logístico ao grupo. 
Ao prolatar a sentença condenatória, o juiz negou ao agravante o direito de recorrer em liberdade nos termos a seguir transcritos (e-STJ fl. 1.488, grifei):
Tendo em vista que a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus foi proferida há mais de 90 (noventa) dias; e que estes responderam todo o processo presos, e ainda, que permanecem inalterados os fatos, bem como presentes os requisitos e fundamentos que motivaram a decretação da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, e art. 413, §3º, ambos do Código de Processo Penal e em consonância com o art. 4º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020, do CNJ, mantenho o decreto prisional deles e nego-lhes o direito de recorrer desta em liberdade. 
O exame dos excertos acima transcritos evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida por permanecerem inalterados os elementos que ensejaram a sua decretação, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, em tese, teria participado, juntamente com corréus, da prática do crime de latrocínio, ficando registrado que "os agentes se valeram do emprego efetivo de armas de fogo — uma espingarda calibre 12 e um revólver de calibre compatível com .38 — para ceifar a vida da vítima Marcelo Furtado de Oliveira, surpreendida no momento em que adentrava sua propriedade rural", bem como que houve "elevada periculosidade social dos investigados, os quais demonstram histórico de envolvimento em atividades criminosas recorrentes na região, com ênfase na prática de crimes contra o patrimônio e contra a vida" (e-STJ fl. 139 do processo conexo HC n. 1.016.908/MG). Além disso, ele teria respondido preso a todo o processo, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
(...)
Assim, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter o agravante segregado, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade. 
A alegação de que "a participação imputada ao paciente não consistiu na execução do latrocínio, mas apenas em suposto auxílio logístico posterior ao delito, na condição de taxista que teria realizado o transporte dos corréus após os fatos" (e-STJ fl. 7), enseja extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.” (e-doc. 16, p. 5-11; grifos adicionados)	

7. Nesse contexto, os fundamentos da custódia revelam-se idôneos, pois assentados em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a extrema gravidade do crime de latrocínio, praticado mediante emprego de armas de fogo e em concurso de pessoas, a atuação coordenada dos agentes e a inserção do paciente na estrutura delitiva, ainda que em fase posterior à execução imediata. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública e justificam a manutenção da prisão preventiva.

8. As premissas adotadas pelas instâncias ordinárias e referendadas pelo STJ estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual a gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo para a decretação (e manutenção) da prisão cautelar. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado.”
(HC nº 137.658/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2017, p. 24/10/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada (a) pelas circunstâncias em que o delito teria sido praticado; e (b) pelo risco concreto de reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 130.911-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 11/02/2016; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 
“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).

9. Quanto à alegação de participação de menor importância, não assiste razão à defesa. Ainda que o paciente não tenha executado diretamente a subtração patrimonial ou o resultado morte, sua atuação como agente responsável por viabilizar a fuga dos executores insere-se no contexto global da empreitada criminosa, uma vez constar da sentença que “todos tinham conhecimento do roubo e a ele aderiram, assumindo o risco do resultado morte, razão pela qual todos devem ser responsabilizados”.

10. Nos termos da teoria monista adotada pelo Código Penal (art. 29), todos os agentes que concorrem para o crime respondem pelas mesmas elementares, sendo irrelevante no presente caso, para fins de tipificação, a divisão de tarefas no iter criminis.

11. Ademais, a pretensão de reconhecimento de participação de menor importância demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

12. No tocante à fundamentação pela qual negado o direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, também não vislumbro ilegalidade. É viável a utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 

13. Com efeito, mantido o quadro fático, admite-se — para efeito de, na sentença, negar-se o direito de recorrer em liberdade — adotar os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”
(HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020).

14. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

15. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF,

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator